Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ANALFABETA OU PARCIALMENTE CEGA. COMPROMETIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR COM DUAS TESTEMUNHAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DA IGREJA. QUÓRUM. FIÉIS PRESENTES À SOLENIDADE. APROVAÇÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
1. Independentemente de se perquirir se as dificuldades da parte em assinar seu nome decorrem de analfabetismo funcional ou comprometimento da maior parte de sua visão, é certo que, não estando comprovada a validade da demonstração de vontade na outorga do instrumento de procuração, seria mister a apresentação de instrumento público ou, no mínimo, particular com assinaturas a rogo e de duas testemunhas. Inteligência do art. 595, do CC, aplicável analogicamente. Preliminar de defeito na representação acolhida, com a ressalva de que o vício seria sanável.
2. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando ao cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo.
3. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida.
4. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código.
5. Não é razoável ou adequado exigir a demonstração, por lista de presença assinada por milhares de fiéis, de que tenha sido alcançado o quórum da assembleia de aclamação do pastor presidente indicado pelo órgão de cúpula, em quantidade superior à própria capacidade física do templo. Apenas em caso de eventual recusa ao indicado é que se poderia exigir maior rigor quanto à documentação do quórum, sendo certo que a consequência seria a necessidade de novas indicações pelo órgão hierarquicamente superior da igreja, e não a realização de eleições.
6. O estatuto de organização religiosa não pode ser interpretado com o mesmo rigor exigível aos atos constitutivos de associações civis, sob pena de deturpação da sua finalidade e, em última instância, indevida interferência estatal sobre a liberdade de funcionamento da instituição.
7. Apelo da ré provido. Apelos do autor e do terceiro prejudicados.